Tribunal: TJMT
Processo: 1046081-49.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046081-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA BARROS - CPF: 050.156.711-99 (APELADO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046081-49.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FERNANDO FERREIRA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por
FERNANDO FERREIRA BARROS,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar os efeitos da liminar e, condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula nº 362, do STJ), conforme ID 160191230.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração pela parte requerida (ID

160191231), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID

160191234.

Em suas razões recursais (ID 160191236), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Alega que no caso não há se falar em danos morais, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente, visto que a suspensão somente ocorreu porque a requerente estava inadimplente com as faturas de consumo, dessa maneira, não há que se falar em corte indevido.

Defende, ainda, que não há qualquer comprovação de negativa de atendimento para religação na sua UC, estando a requerida no prazo devido para realizar a religação da energia elétrica, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da requerida, bem como destaca que o pedido pela ligação nova fora devidamente atendido e executado em 28/12/2021.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 160191242).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046081-49.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FERNANDO FERREIRA BARROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 160190297) que a parte autora é usuária da unidade consumidora n° 6/3448649-5 e, que na data de 10/12/2021 a ré efetuou a suspensão dos serviços na unidade consumidora e, ao comparecer presencialmente em uma agência da concessionária de energia, obteve a informação de que a interrupção dos serviços ocorreu em razão dos débitos contraídos pelo titular anterior.

Informou que a requerida ofereceu a opção de parcelamento dos débitos anteriores para a religação dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no entanto, mesmo com o pagamento, a concessionária deixou de prestar continuidade aos serviços essenciais.

Aduziu que por diversas vezes entrou em contato com a parte requerida para a solução do impasse, contudo, a cada ligação a concessionária de serviços informava um prazo diferente para o restabelecimento dos serviços.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que diante dos fatos experimentou vários dissabores, sendo que se encontrava sem energia elétrica, requerendo a religação da energia elétrica, sendo a liminar deferida conforme ID

160191208, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 10/12/2021, sendo que até a data do deferimento da liminar judicial ainda não tinha sido o restabelecido o serviço (27/12/2021 - ID

160191208), ou seja, por mais de 15 (quinze) dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Verifica-se, ainda, que a parte autora para solucionar a situação, assumiu a responsabilidade dos débitos, realizando parcelamento, com primeiro pagamento no dia 13/12/2021 (comprovante no ID

160191201), requereu a transferência da titularidade da Unidade Consumidora e a sua religação.

Ocorre que, no dia 20/12/2021 sem que fosse reestabelecida a energia elétrica, o requerente comprovou mediante protocolos registrados, questionando os prazos e o motivo de não ter sido religado o fornecimento de energia (1. Nº 45162223, atendido por Bruna; 2. Nº 45328674, atendido por Ângela; 3. Nº 45301966, atendido por Marcos; 4. Nº 45333162, atendido por Leno; 5. Nº 45492512, atendido por Valdirene; 6. Nº 46017230, atendido por Dilma; 7. Nº 45883565, atendido por Michel).

Ademais, diferente do que defende a apelante, de que estaria no prazo para realizar a religação da energia elétrica, a qual teria sido solicitado o pedido pela ligação nova fora devidamente atendido e executado em 28/12/2021, o mesmo não prospera, uma vez que, conforme alegado pela parte autora/apelada, bem como documento apresentado pela própria concessionária de energia no ID

160191219, o requerimento de mudança de titularidade aconteceu no dia 13/12/2021 e o reestabelecimento da energia elétrica após a data da concessão da liminar, 28/12/2021.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante demorou ao reestabelecer o fornecimento de energia elétrica por um débito que já se encontrava adimplido, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Com efeito, restou amplamente comprovado que o débito da autora supostamente não adimplido foi o fato desencadeador da suspensão do serviço de energia elétrica.

Muito embora se admita a possibilidade de corte do serviço de fornecimento de energia elétrica em situação que envolva a quebra da contraprestação,
tal não é o caso dos autos, posto que a suspensão ocorreu em 10/12/2021, e o débito da reclamante, com data de vencimento em 14/12/2021, foi quitado dia anterior, o que tornou ilícita e abusiva a conduta da reclamada
.

Nesse contexto, a alegação da requerida no sentido de que sua conduta se deu em virtude da fatura não paga, não deve prosperar, pois, a autora comprovou ao adimplemento da fatura e do acordo realizado entre as requeridas.

De se concluir, então, não existir dúvidas quanto aos elementos que caracterizam o dever indenizatório, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Evidente, pois, que a conduta da reclamada reveste-se de ilicitude, já que suspendeu o fornecimento de energia elétrica por um débito que já se encontrava adimplido.

Diante desse quadro, ainda que não sustentado pela reclamada, nem mesmo pode se falar em exercício regular de direito, uma vez que o desempenho desse direito excedeu o limite imposto pela boa-fé da autora, que pagou a dívida e comunicou o adimplemento, após ter o fornecimento de sua unidade consumidora suspenso.”
(ID 160191230, p.3) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
15 (quinze) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

Igualmente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023